Tribunal: TCU
Processo: 022.095/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal que julgou irregulares as contas de ex-prefeito, condenou-o ao pagamento do débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por James Ribeiro Sampaio Calado Monteiro ao Acórdão 1563/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1563/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de James Ribeiro Sampaio Calado Monteiro; 9.4. comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao embargante.